Tribunal: TJES
Processo: 5008492-62.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008492-62.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON VENEZES DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008492-62.2022.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
WILSON VENEZES DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECEBIMENTO DA RUBRICA ANTES DA EDIÇÃO DA NORMA QUE NÃO CONFERE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a matéria sobre o adicional de periculosidade era questão que carecia de regramento legal e somente veio a ser regulamentada no âmbito municipal após a Lei Complementar 077/2015, de modo que, em observância ao princípio da legalidade, não há que se cogitar o pagamento da referida rubrica em período anterior à edição da referida norma.

(3). Sobre o tema, inclusive, veja-se o seguinte julgado do E. TJES,
in verbis
: “
APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO OU DE DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Preliminar: Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do ente apelante, que rebate a conclusão sentencial quanto à possibilidade de pagamento da diferença do adicional de insalubridade ao servidor apelado, sendo que o erro material referente à indicação do nome da parte e do número do processo não acarreta a inadmissibilidade do apelo. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Mérito:
A Lei Complementar Municipal nº 27/12 não foi regulamentada quanto ao adicional de insalubridade, situação fática que rechaça a possibilidade de recebimento de parcelas retroativas ou de diferença de base de cálculo, dado que o pagamento do referido direito pressupõe previsão legal específica.

4. Mérito: Os municípios gozam de autonomia política, administrativa e financeira, segundo disposto no artigo 18, da Constituição da República, logo, as normas estatutárias prevalecem, sendo defeso ao Poder Judiciário conferir o adicional de insalubridade, com base em parâmetros, de outros ordenamentos aos servidores municipais de Anchieta se não há respaldo na legislação municipal. 5. Mérito: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001220-32.2017.8.08.0004, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2023).

(4). Ademais, em que pese o Recorrente afirmar que desde 2012, conforme sua ficha financeira, o Recorrido já lançava o referido adicional, mesmo sem a previsão legal de sua regulamentação, tais lançamentos não consolidam a regularidade dos pagamentos, bem como não há que se falar em direito adquirido em favor do Recorrente.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)